Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733050-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR HOLDING LTDA, MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MR HOLDING EIRELI e MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Nulidade no 0742863-52.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo, consistente na declaração de nulidade do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS” e seus dois aditivos. A parte autora sustentou, em resumo, a nulidade do negócio jurídico entabulado com a parte requerida, em razão do vício da simulação. Defendeu que o contrato formalizado entre as partes – e respectivos aditivos – tem, em verdade, natureza de mútuo feneratício, disfarçado sob a forma de uma compra e venda de quotas sociais, com incidência de juros remuneratórios excessivos e com cláusula de recompra. Por força da r. sentença de ID 212980535, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência de prova robusta capaz de demonstrar a alegada simulação do negócio jurídico; (ii) existência de elementos nos autos que indicam a celebração de típico contrato de compra e venda, com cláusula resolutiva expressa; (iii) participação ativa dos autores na elaboração e execução do ajuste, inclusive com o aproveitamento dos benefícios financeiros decorrentes da alienação das quotas, circunstância que torna incompatível a alegação de simulação em benefício próprio, por afronta ao princípio da boa-fé objetiva; e (iv) presunção de validade do contrato, diante do cumprimento dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 223045017) contra a r. sentença. Por meio do v. Acórdão de ID 237327323, o egrégio TJDFT deu provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado o direito à produção de outras provas e analisado o cabimento do pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 3o da MP no 2.172-32/2001. Com o retorno dos autos a este Juízo, as partes foram intimadas a indicar as provas que pretendem produzir para o deslinde da controvérsia (ID 240190182). Na petição de ID 242257562, a parte autora reconheceu que a tese de simulação deve sem analisada com base nas provas documentais já acostadas aos autos. Desse modo, não requereu a produção de nenhuma prova. Todavia, requereu a incidência da regra probatória do art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, com consequente inversão do ônus da prova em detrimento da ré quanto à regularidade do negócio jurídico objeto de questionamento. Na petição de ID 242257562, a parte autora reconheceu que a análise da tese de simulação deve se basear nas provas documentais já acostadas aos autos, motivo pelo qual não requereu a produção de outras provas. Todavia, postulou a aplicação da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, requerendo, assim, a inversão do ônus probatório em desfavor da parte ré quanto à demonstração da regularidade do negócio jurídico impugnado. Na petição de ID 243506227, a parte requerida alega, em resumo, que as provas já encartadas nos autos demonstram a ausência da verossimilhança exigida para a inversão do ônus da prova previsto no do art. 3o da MP no 2.172-32/2001 e, nesse contexto, não requereu a produção de outras provas. É o relatório. Decido. Neste passo, os autos retornam a este Juízo para que seja analisado o cabimento do pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 3o da MP no 2.172-32/2001. A mencionada Medida Provisória, em seus arts. 1o e 2o, dispõe sobre seu objeto de regulação, delimitando os contratos aos quais se aplica, nos seguintes termos: Art. 1o São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido; II - nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido. [...]. Art. 2o São igualmente nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias. (s. g.) Conforme se depreende da leitura dos dispositivos supratranscritos, as disposições da Medida Provisória no 2.172-32/2001 aplicam-se: (i) aos contratos civis de mútuo que contenham estipulações usurárias; e (ii) aos negócios jurídicos não regidos pelas legislações comercial ou de defesa do consumidor, desde que apresentem cláusulas com conteúdo usurário. Já o art. 3o da MP no 2.172-32/2001 estabelece uma regra diferenciada de distribuição do ônus da prova, nos seguintes termos: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. (s. g.) Da leitura do artigo supramencionado, extrai-se uma regra de inversão do ônus da prova, cuja aplicação está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a ação deve ter por objeto a declaração de nulidade de negócios jurídicos regidos pela Medida Provisória; e (ii) deve haver demonstração da verossimilhança das alegações apresentadas. No caso concreto, após detida análise aos autos, reputo ausente o requisito da verossimilhança das alegações apresentadas. Com efeito, tal como assinalado por ocasião da sentença proferida nestes autos, observo que o contrato de compra e venda de quotas sociais, celebrado entre as partes, foi formalmente ajustado, com condições detalhadas, previsão de pagamento de dividendos e possibilidade de recompra das quotas sociais, elementos que configuram um negócio típico de compra e venda com cláusula resolutiva expressa. Outrossim, anoto que a documentação apresentada não evidencia a prática de agiotagem ou de estipulações usurárias por parte da requerida. Não vislumbro, portanto, preenchidos os requisitos para a aplicação da inversão do ônus da prova com base no art. 3o da MP no 2.172-32/2001. Nesse contexto, aplica-se à hipótese a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No mais, cumpre ressaltar que, oportunizado às partes indicarem as provas que pretendiam produzir, ambas reconheceram que a controvérsia posta nos autos é plenamente passível de resolução com base exclusivamente na prova documental já acostada. Nessas condições, a designação de audiência de instrução e julgamento ou a produção de prova pericial revela-se não apenas desnecessária, mas também inoportuna, por implicar retardamento injustificado da marcha processual, sem qualquer ganho efetivo para o deslinde da controvérsia. Assim, preclusa esta decisão, e, considerando que o art. 355, I, do CPC, é claro ao determinar que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, determino o encaminhamento dos autos conclusos para sentença.” Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes sustentam que a decisão estaria equivocada, pois não teria considerado a verossimilhança das alegações constantes na petição inicial, que apontam para a simulação de contrato de compra e venda de quotas sociais com o objetivo de dissimular operação de mútuo com estipulações usurárias. Alegam que o negócio jurídico celebrado com a agravada D4YOU SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A teria como verdadeira natureza jurídica um empréstimo garantido por quotas sociais, com juros mensais de 5,25% e cláusulas de recompra que implicariam acréscimo de mais de 50% sobre o valor original, o que caracterizaria prática de agiotagem. Argumentam que a documentação acostada aos autos, especialmente as mensagens trocadas entre as partes e os termos dos contratos e aditivos celebrados, evidenciaria a simulação alegada, sendo suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 3o da MP no 2.172-32/2001. Requerem, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a referida regra de distribuição probatória, imputando à agravada o ônus de demonstrar a regularidade jurídica dos negócios impugnados. Ao final, requerem, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada e a aplicação imediata da inversão do ônus da prova, ou, alternativamente, a suspensão do processo principal até o julgamento definitivo do presente recurso. Preparo recolhido (ID 74947156). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar,verifica-se que a controvérsia, notadamente, se há ou não verossimilhança das alegações para fins de aplicação do art. 3o da MP no 2.172-32/2001, nitidamente, enseja maior percuciência sobre todo o caderno processual, o que, infelizmente, é incabível fazê-lo nesta estreita prelibação. Trata-se de matéria que deva ser analisado em conjunto com o e. Colegiado. De todo modo, mais relevante que neste momento processual inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, no caso, a conclusão para sentença, à ocorrência da preclusão da decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator